Tribunal: TJBA
Processo: 8003805-86.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003805-86.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISPIM DE JESUS MATOS

Advogado(s)
:
JOSE DOMINGOS REQUIAO FONSECA, LAIS RODRIGUES DE SOUZA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

MAF 02

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE ESGOTO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA CONCEDER DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público contra acórdão que deu provimento ao apelo do consumidor para condená-la ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de tarifa de esgoto.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fixar a condenação por danos morais e determinar a repetição do indébito em dobro, sem, supostamente, analisar a ausência de suspensão do serviço ou a prova de má-fé da concessionária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou as matérias de forma clara e fundamentada. A condenação por danos morais foi justificada com base na falha na prestação de serviço essencial, dano que se presume (
in re ipsa
), e a restituição em dobro foi alicerçada em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (EREsp nº 676.608/RS), que dispensa a prova de má-fé. A irresignação da parte embargante configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não constituem via idônea para a rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. A mera insatisfação com o resultado do julgamento, que aplicou entendimento consolidado sobre dano moral presumido em serviço essencial e restituição em dobro, não autoriza a oposição do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022. CDC, art. 42, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003805-86.2020.8.05.0039
, em que figuram como embargante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e embargada
CRISPIM DE JESUS MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator